Tribunal: TJMT
Processo: 1008471-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008471-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLARICE BIZERRA - CPF: 028.091.041-07 (APELADO), FELIPE AUGUSTO ALVES BIZERRA - CPF: 062.267.161-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.626.651-82 (TESTEMUNHA), JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 308 DO CTB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA IGUAL A SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. ART. 46 DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

1. A prestação de serviços à comunidade somente é cabível quando a pena privativa de liberdade for superior a seis meses

2. A substituição da pena em desacordo com os requisitos legais configura ilegalidade e deve ser corrigida em grau recursal.

3. Na hipótese de pena igual ou inferior a um ano, a substituição deve observar as modalidades previstas no art. 44, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de CLARICE BIZERRA, contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

A sentença condenatória fixou a pena em seis meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação.

A Defesa sustenta em suas razões recursais a necessidade de reanálise integral dos autos em observância ao direito de autodefesa exercido pela ré, bem como a impossibilidade jurídica da substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, tendo em vista que o artigo 46, caput, do Código Penal exige que a condenação seja superior a seis meses, e não igual ou inferior a este patamar.

O Ministério Público, em contrarrazões, aderiu integralmente ao pleito defensivo, reconhecendo a procedência da tese recursal quanto à impossibilidade de aplicação da prestação de serviços à comunidade.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de segunda instância, também opinou pelo provimento do recurso, ratificando o entendimento de que a substituição operada viola frontalmente o disposto no artigo 46 do Código Penal.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026